Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. PLANO COLLOR. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO.
1. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O art. 8o do mesmo diploma normativo determina que a prescrição somente poderá ser interrompida uma (1) vez. O art. 9o do mesmo diploma legal prevê que A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. O protesto judicial interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado.
3. Agravo de instrumento desprovido.